Tribunal: TJPA
Processo: 0016183-84.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016183-84.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016183-84.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
.

PEDIDO DE REFORMA.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
.
NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016183-84.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON SILVA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, em linha com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
do CP a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que no dia 30/05/2016 por volta das 21:30h, o apelante ceifou a vida da vítima Ewandro Luiz Rosário Silva, fazendo uso de um pedaço de pau, em razão de desavenças que nutriam do tempo em que estiveram presos na mesma cela.

O feito tramitou regularmente e, submetido a apreciação do Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4714507).

Inconformada, a Defesa se insurge para requerer, preliminarmente, a nulidade do processo por falta de exclusão física do Inquérito Policial dos autos, e no mérito, aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao montante probante, pelo que almeja a anulação do julgamento (Id. 4714508).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4714509).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença no que tange a dosimetria da pena (Id. 4714510).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL.

A defesa requer a exclusão física do inquérito policial dos autos, sob o fundamento de que a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial, no intuito de evitar a contaminação do magistrado por meio de elementos obtidos sem o contraditório.

Razão não lhe assiste. Esclareço.

Sabe-se que este procedimento inquisitivo consubstancia-se em elemento informativo, no qual são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Nesta fase pré-processual, os princípios da ampla defesa e do contraditório sofrem mitigação. Com base neste entendimento, a jurisprudência
[1]
desta Corte é firme no sentido de que por se tratar de simples peça informativa, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, não geram nulidades processuais.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

2.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Neste tópico, a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Adianto que razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da
soberania de seus veredictos
.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri. É o que ocorre quando a decisão do Tribunal Leigo é “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

A materialidade e autoria delitivas estão consubstanciadas no Laudos de levantamento de local de crime com cadáver (fls. 43/ 62) e de Necropsia Médico-Legal (fls. 134), bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa a seguir.

Durante seu interrogatório, o apelante confessa ter desferido o golpe fatal que ceifou a vida da vítima (Id. 4723992, 4724415).

A informante Keila Cristina, ex-companheira do recorrente, esclareceu que a motivação do delito foi uma antiga desavença entre agressor e ofendido, ocasionada por ter a vítima “passado a mão em suas partes íntimas” (Id. 4723983).

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso ora em exame, como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta forma, diante de tais fatos, inviável acolher a tese de provimento jurisdicional contrário à prova dos autos.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR.
EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL
DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que
o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.
MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. Mantida a pena-base em 10 anos. Mantidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade, ausentes circunstâncias agravantes. Ausentes causas de aumento foi reconhecida causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º do CP, ficando a pena final em 07 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, não havendo qualquer excesso passível de reparo.

(2019.02420320-82, 205.329, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-17)

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 12/07/2022